Tribunal: TJDFT
Processo: 0725260-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL em face à decisão proferida em procedimento de liquidação de sentença. Do cotejo das razões recursais com os autos na origem, verifica-se que os temas ventilados nesse recurso não constam de decisão proferida pelo juízo monocrático. Em vista de eventual óbice ao conhecimento da irresignação, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403